Tribunal: TJMT
Processo: 1010960-20.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1010960-20.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CÁCERES
IMPETRANTE(S): DR. OTÁVIO SIMPLICIO KUHN E OUTRO
PACIENTE(S): EVANDRO MARQUES DE OLIVEIRA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de EVANDRO MARQUES DE OLIVEIRA contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de incidente processual (Código 261993), que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de roubo majorado pelo concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima – art. 157, §2o, II e V, do CP – (ID 43396951).
O impetrante sustenta que: 1) o paciente “não participou do roubo”; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente “possui residência fixa, emprego lícito e família constituída, possuindo um filho de sete anos que precisa da sua ajuda para seu sustento”; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou substituída a prisão preventiva por “qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP” (ID 43379994), com documentos (ID 43379996/ID 43396951).
Relatos.
Em 28.4.2020, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente nos seguintes termos:
“[...] No caso dos autos, observo que a necessidade de manutenção da ordem pública, em relação a ambos os representados, ante a gravidade concreta dos crimes supostamente perpetrados por ambos. Verifico que o crime se deu gravidade exacerbada, tendo os representados amarrado as vítimas com cordas mantendo-as sob ameaças.
Referido modo peculiar de cometimento do presente crime, supostamente ameaçando e aterrorizando as vítimas, portando armas de fogo, demonstram, alto grau de reprovabilidade da conduta, e de periculosidade dos agentes, situação que auxilia o decreto prisional em desfavor dos mesmos. [...]
De igual forma, o representado Evandro Marques de Oliveira também possui contra si alguns procedimentos criminais em andamento, demonstrando sua contumácia delitiva. [...]
Posto isso, com fulcro nos artigos 311 e 312, c.c artigo 313, inciso II, todos do Código de Processo Penal, em garantia da ordem pública, da segurança da futura aplicação da lei penal DECRETO a prisão preventiva de UELINTON MARIA DE SOUZA, vulgo “LENDA” e EVANDRO MARQUES DE OLIVEIRA, qualificados nos autos, devendo ser expedidos os mandados de prisão através do sistema BNMP 2.0. [...]” (José Eduardo Mariano, juiz de Direito – ID 43392997)
Em 15.5.2020, indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva por entender que “inexistem situações alteradoras do momento fático de decretação da prisão” (José Eduardo Mariano, juiz de Direito – ID 43396951).
Pois bem.
A negativa de autoria retrata matéria fático-probatória inerente à instrução criminal, portanto não passível sua aferição em sede de Habeas Corpus.
Aplicável o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal, in verbis: “não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” (www.tjmt.jus.br).
Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do crime, haja vista que o paciente, o coindiciado Ueliton Maria de Souza e os menores infratores Caua Deluque Pires e Matheus Felipe Geraldes Crema teriam subtraído dois caminhões de carga [VW 15.180 CNM e VW 17.220 Euro3 Worker] mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca [facas] e restrição à liberdade da vítima, a qual permaneceu amarrada por aproximadamente 5 (cinco) horas [das 19h00min às 0015min].
A forma de execução do roubo - concurso de 4 (quatro) agentes, emprego de grave ameaça exercida com arma branca e restrição à liberdade da vítima - justifica a segregação cautelar, segundo entendimento do c. STJ (RHC 119761/RS – Relatora: Min. Laurita Vaz – 16.12.2019; HC 537086/RS – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 17.2.2020).
Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:
“A segregação preventiva do paciente está justificada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do crime, qual seja, roubo de caminhão [...] mediante concurso de 4 (quatro) agentes [...] e restrição à liberdade de duas vítimas.” (TJMT, N.U 1001006-81.2019.8.11.0000 – 19.2.2019)
Quanto aos predicados pessoais favoráveis, não autorizam, em si, a revogação da prisão preventiva, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC 119881/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.12.2019).
A propósito, sublinhe-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal: “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” (www.tjmt.jus.br)
No tocante à aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, não se verifica que seriam suficientes para preservar a ordem pública, em análise perfunctória, ao se considerar a reiteração delitiva do paciente, o qual responde a duas ações penais por receptação (Códigos 63801 e 66844/Comarca de Porto Esperidião), além de registrar 1 (um) boletim de ocorrência por roubo e 2 (dois) por adulteração de sinal identificador de veículo automotor (BO no 2020.46822, 2019.170426 e 2018.139667 – GEIA – Conjunto de Sistemas da Polícia Judiciária Civil – ID 43392996).
Segue-se entendimento do STJ:
“Pelas evidências de reiteração/habitualidade delitiva, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e bastantes para evitar a prática de novas infrações penais, máxime quando evidenciada, no caso dos autos, a contumácia em ilícitos patrimoniais.” (HC 543897/BA – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 9.3.2020)
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de maio de 2020.
Des. MARCOS MACHADO